Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante os parâmetros do artigo 85, §2odo CPC, a fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
2. Considerado o grau de complexidade da causa, como se desenvolveu, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, cabível a redução dos honorários para 10% (dez por cento). 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.